Tribunal: TJES
Processo: 0017519-82.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude no Comércio
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017519-82.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RENILDA KIEFER
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO –
RECURSO
DA DEFESA
–
A
LEGAÇÃO DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA –
R
ECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.
1. A revogação da suspensão condicional do processo penal com fundamento no descumprimento das condições impostas demanda intimação para apresentação de justificativa, sob pena de nulidade decorrente de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Restando demonstrado,
i
n casu
, que a revogação da suspensão condicional do processo ocorreu sem a prévia oitiva da defesa, resta evidenciada a nulidade da decisão proferida. 3. Recurso conhecido e provido, para anular o feito a partir da decisão que revogou a suspensão condicional do processo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto por
RENILDA KIEFER
, em face da decisão de fl. 40 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3755533), prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Vitória, que revogou a suspensão condicional do processo, em razão do descumprimento dos termos do acordo firmado nos autos da Ação Penal nº 0008664-34.2013.8.08.0012.

Em suas razões recursais, a defesa da recorrente sustenta a nulidade da referida decisão, e de todos os atos posteriores, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, alega que a revogação da suspensão condicional do processo teria ocorrido sem a prévia intimação da ora recorrida, ou da sua defesa constituída, para apresentar justificativa acerca do suposto descumprimento.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que
RENILDA KIEFER
restou denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, e que em audiência realizada em 13 de junho de 2016, ele aceitou a proposta de suspensão condicional do processo que lhe foi ofertada.

Observo, ainda, através da documentação constante no id 4693541, que após a comunicação de irregularidade no cumprimento dos termos da suspensão condicional do processo, a representante ministerial pugnou pela intimação de
RENILDA KIEFER
,
bem como de sua defesa constituída, para apresentar justificativa acerca do descumprimento do acordo
.

A
colhendo a referida manifestação, o magistrado da 2ª Vara Criminal de Vitória determinou
a intimação d
e
RENILDA KIEFER
, “
[...] no endereço indicado à fl. 178, para no prazo de 10 (dez) dias, justificar o motivo do descumprimento das condições que lhe foram impostas às fls. 159/160, bem como para tomar ciência do despacho de fl. 176 dos autos
”, conforme incluso no despacho de fl. 180 dos autos físicos (
documentação constante no id 4693541
).

E
m cumprimento da referida determinação, a defesa de
RENILDA KIEFER
,
protocolizou o petitório de fls. 184/186
(
documentação constante no id 4693541
),
onde apresentou
justificativa pelo descumprimento e, ainda, requereu a modificação
dos termos do acordo firmado
.

Após manifestação contrária da representante ministerial (fls. 198/199 –
d
o
cumentação constante no id 4693542
)
,
o magistrado
da 2ª Vara Criminal de Vitória
revogou o item 07 da proposta de suspensão condicional do processo (reparação à vítima), bem como indeferiu o pedido de
remessa do procedimento de suspensão para o Juízo de Viana, tendo em vista a competência da VEPEMA para tanto
.

D
e acordo com a documentação
constante no id 4693542
,
a
pesar da tentativa de intimação de
RENILDA KIEFER

para iniciar o cumprimento do benefício concedido, a mesma não foi encontrada no endereço fornecido, razão pela qual a representante ministerial pugnou pela revogação
da
suspensão condicional do processo
(fls. 248/250
–
d
o
cumentação constante no id 4693543
).

Assim, a
colhendo a referida manifestação, o magistrado da 2ª Vara Criminal de Vitória
revogou a suspensão condicional do processo.

I
rresignada com a referida decisão, a defesa de
RENILDA KIEFER

interpôs o presente recurso.

Desse modo, resta evidenciado que o que se busca é o reconhecimento da nulidade da decisão
que revogou a suspensão condicional do processo
concedida à recorrente
,
em função da falta de prévia intimação da sua defesa.

Em que pese rest
e
evidenciado que
RENILDA KIEFER

está se furtando de inicia
r o cumprimento
dos termos do acordo
de
suspensão condicional do processo, firmado nos autos da
A
ção
P
enal nº 0008664-34.2013.8.08.0012
desde
o ano de 2016, observo que lhe assiste razão, eis que a revogação do benefício ocorreu sem que lhe fosse dada oportunidade de se manifestar sobre o requerimento ministerial e justificar o descumprimento das condições
.

Importante destacar,
que
de acordo com a doutrina pátria,
somente
após
a
manifestação
do
acusado que o magistrado possuiria
elementos suficientes para formar a sua convicção sobre o cabimento e a legalidade da revogação do aludido benefício.

S
obre o tema, trago à colação os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci:

[...]
em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e porque se trata de uma forma alternativa ao cárcere, é importante ouvir, antes de qualquer medida drástica, as razões do condenado.
[...].
(Código Penal comentado. 10ª ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p
ág
. 504)

Urge salientar, que tal entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria. Confira-se
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. Acarreta nulidade a decisão que revoga a suspensão condicional do processo, por descumprimento das condições impostas, sem prévia oitiva da defesa, por violar o princípio do contraditório. Com o parecer, dou provimento ao recurso. (TJMS; RSE-REO 0034737-84.2021.8.12.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Waldir Marques; DJMS 15/03/2022; Pág. 95)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES FACULTATIVAS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DE SEU DEFENSOR. NULIDADE. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS COROLÁRIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. A revogação da suspensão condicional do processo penal [art. 89 da Lei n. 9.099/95] ante o descumprimento de condições facultativas [art. 89, § 4º] demanda prévia intimação do acusado e de seu defensor para apresentação de justificativas em prazo razoável, sob pena de nulidade absoluta decorrente de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso provido. (TJMT; RSE 0006188-31.2016.8.11.0013; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 21/09/2022; DJMT 26/09/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFICIÁRIA QUE NÃO COMPARECEU REGULARMENTE EM JUÍZO. Revogação facultativa. Necessidade de intimação da ré para justificar o descumprimento das condições impostas. Nulidade configurada. Precedentes do C. STJ. Recurso provido para decretar a nulidade da decisão que revogou a suspensão condicional do processo, determinando-se a prévia intimação da acusada. (TJSP; RSE 0023831-58.2022.8.26.0050; Ac. 16183157; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione; Julg. 26/10/2022; DJESP 01/11/2022; Pág. 2749)

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
D
OU
PROVIMENTO
ao
presente recurso em sentido estrito, a fim de anular a Ação Penal nº 0008664-34.2013.8.08.0012 a partir da decisão que revogou a suspensão condicional do processo de
RENILDA KIEFER
, para que seja oportunizada a sua defesa, apresentar as suas justificativas acerca do descumprimento dos termos do acordo firmado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)